Tribunal: STF
Processo: MS 27423
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO. DENÚNCIA. PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DO DENUNCIANTE. DENUNCISMO IRRESPONSÁVEL. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO



    1. O ato impugnado foi praticado em estrita observância à disposição regimental que prevê o sigilo da identidade do denunciante quando requerido.



    2. A concessão de acesso aos dados pessoais do denunciante em nada aproveitaria o impetrante, uma vez que restou pacificado nos autos que não houve denuncismo irresponsável, de modo que a pretensão de ressarcimento por eventual dano à imagem ou à honra do impetrante seria improcedente. 



    3. Agravo regimental desprovido.